Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INDULTO PLENO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A DATA LIMITE DO DECRETO PRESIDENCIAL. SENTENÇA JUDICIAL MERAMENTE DECLARATÓRIA. VALORES JÁ DESTINADOS A ENTIDADE CONVENIADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. EXIGÊNCIA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. As prestações pecuniárias (artigo 45, § 1o, do Código Penal) possuem natureza indenizatória (e não alimentar), devendo ser restituídas ao agravante se recolhidas após a data limite do decreto que concedeu o indulto pleno da pena e implicou na extinção da punibilidade, pois a sentença que reconhece o indulto possui natureza meramente declaratória.
3. Existindo informação de que os valores pagos já foram destinados a uma entidade filantrópica conveniada, de forma que não estão disponíveis, reconhece-se o direito do agravante em ter restituídas as prestações pecuniárias pagas após 25-dezembro-2017, mas deverão ser exigidas em ação própria.
4. Recurso parcialmente provido.